Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROGRAMA MOBILIDADE CIDADÃ. COVID-19. PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO ESCOLAR E DE TURISMO (STCE). RECEBIMENTO DO AUXÍLIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA SUPERVENIENTE. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Ação de ressarcimento ajuizada pelo Distrito Federal contra servidora pública aposentada, permissionária de transporte escolar, visando à restituição de valores recebidos a título do benefício “DF – Sem Miséria” (Programa Mobilidade Cidadã), instituído pelas Leis no 6.621/2020 e no 6.711/2020.
2. Sentença que julgou improcedente o pedido, por inexistir vedação legal expressa à época da concessão do auxílio e por impossibilidade de aplicação retroativa de interpretação restritiva do Tribunal de Contas do DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar: I – se a parte apelada preenchia os requisitos nas Leis no 6.621/2020 e no 6.711/2020 para receber o benefício “DF – Sem Miséria” (Programa Mobilidade Cidadã).
II – se é possível impor restituição ao erário quando o pagamento do auxílio decorreu de interpretação administrativa posterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação de regência (Leis no 6.621/2020 e no 6.711/2020) exigia, para a concessão do benefício, apenas cadastro ativo no DETRAN/DF e na SEMOB até 31.01.2020, requisitos preenchidos pela apelada.
5. Não há vedação expressa no art. 5o do Decreto no 37.332/2016 de concessão de permissão para exploração do STCE a servidores aposentados, e que já perderam o vínculo funcional.
6. A pretensão de devolução se baseou em interpretação superveniente do TCDF, insuscetível de retroação, em respeito ao art. 24 da LINDB e ao art. 2o, XIII, da Lei no 9.784/1999 (recepcionada pela Lei Distrital no 2.834/2001).
7. Ausência de má-fé da beneficiária. A verba, de caráter alimentar, foi recebida legitimamente, não se admitindo a restituição, conforme orientação consolidada no STJ (Temas 531 e 1.009) e neste TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não há vedação expressa no art. 5o do Decreto no 37.332/2016 de concessão de autorização para exploração do Serviço de Transporte Coletivo Escolar a servidores aposentados, e que já perderam o vínculo funcional com a Administração Púbica.; 2. É vedada a aplicação retroativa de interpretação administrativa superveniente para exigir devolução de valores pagos de boa-fé e com respaldo na legislação vigente à época.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei no 6.621/2020, art. 1o, § 3o; Lei no 6.711/2020; Decreto no 37.332/2016, art. 5o; Lei no 8.112/1990, art. 33 (aplicação subsidiária à Lei no 840/2011 do DF, art. 50); LINDB, art. 24; Lei no 9.784/1999, art. 2o, XIII; Lei Distrital no 2.834/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.244.182/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 10.10.2012 (Tema 531); STJ, REsp no 1.769.306/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13.03.2019 (Tema 1.009); TJDFT, Acórdão no 1976172, 0753146-55.2024.8.07.0016, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 10.03.2025; TJDFT, Acórdão no 2026632, 0712551-08.2024.8.07.0018, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 30.07.2025.